Tribunal: TJDFT
Processo: 0739772-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739772-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que deferiu o pedido liminar nos autos do mandado de segurança impetrado por MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEIRA contra ato administrativo atribuído ao INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA - IBEST e ao DISTRITO FEDERAL. A parte agravante alega, em síntese, que a parte agravada não cumpriu integralmente o disposto no edital do processo seletivo para escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 (Edital n. 01/2023). Por isso, sustenta que não estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória em favor da parte agravada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em relação ao mandado de segurança, segundo ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Dessa forma, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Na origem, a parte agravada apontou ilegalidade no ato administrativo que indeferiu a sua participação na segunda fase do processo seletivo para escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 (Edital n. 01/2023). Em consequência, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para autorizar o seu prosseguimento no certame. A parte agravante, por sua vez, sustenta que não estão presentes os requisitos legais para deferimento da liminar pleiteada pela agravada. Os requisitos para candidatura ao cargo de conselheiro tutelar estão previstos no artigo 45 da Lei Distrital n. 5.294/2014, nos seguintes termos: “Art. 45. Pode candidatar-se ao cargo de conselheiro tutelar o cidadão do Distrito Federal que atenda às condições de elegibilidade previstas na legislação eleitoral, com exceção de filiação partidária, observados os seguintes requisitos: I – reconhecida idoneidade moral; II – idade igual ou superior a vinte e um anos na data da posse; III – ensino médio completo; IV – residência comprovada de no mínimo dois anos na região administrativa do respectivo conselho tutelar, na data da apresentação da candidatura; V – não ter sofrido sanção de perda do mandato de conselheiro tutelar; VI – comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos.” - grifo nosso De acordo com os autos, na fase de avaliação de documentos, a banca examinadora indeferiu a participação da agravada no processo seletivo, sob o seguinte fundamento (ID 170840639 na origem): “Não comprovou atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, de no mínimo três anos, conforme determinado em edital.” Por outro lado, a parte agravada apresentou declaração de comprovação de experiência, referente à sua atuação em serviços voluntários em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança, por três anos, na Associação Beneficente Evangélica. Nota-se que a referida declaração informa o número de registro daquela instituição no Conselho Nacional do Serviço Social e no Conselho Nacional de Assistência Social (IDs 170840637 e 170840640 na origem). Desse modo, em primeira análise, a documentação juntada aos autos está em consonância com a previsão do edital e do artigo 45, inciso VI, da Lei Distrital n. 5.294/2014, o que evidencia a plausibilidade do direito da agravada. Ademais, observa-se o perigo da demora, pois a agravada encontrava-se impedida de participar do processo seletivo ainda em curso. Este é o entendimento do e. TJDFT: “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO DF. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. I - A desclassificação sumária do candidato que apresenta certificado de experiência profissional, sem a devida firma reconhecida e correspondente cópia da ata diretorial, revela-se desarrazoada e desproporcional, se o próprio edital prevê a possibilidade de complementação de documentos. II - Além disso, não se pode olvidar que o principal objetivo da juntada do documento exigido é provar a experiência na área da criança e do adolescente, ônus do qual o candidato se desincumbiu. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1254690, 07082509120198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, a pretensão autoral reveste-se dos requisitos da plausibilidade e do perigo da demora, o que justifica o deferimento da medida de urgência pelo Juízo de origem. Desse modo, não estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator